Tribunal: STF
Processo: RE 206280
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-15
Data de publicação: 1997-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: CÁLCULO DA RENDA
MENSAL. C.F., art. 201, § 3º, e art. 202: NÃO AUTO-APLICABILIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão plenária, vencidos
os Ministros, Carlos Velloso, Néri da Silveira e Sepúlveda Pertence,
que o § 3º do art. 201, e o art. 202, da Constituição Federal, não são
auto-aplicáveis: RE 193.456, Min. Maurício Corrêa p/ acórdão, Plenário,
26.02.97.
II. - R.E. conhecido e provido.